Tribunal: TCU
Processo: 011.170/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Washington Reis de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração opostos pelo Sr. Washington Reis de Oliveira ao Acórdão 13376/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer recurso de reconsideração e, no mérito, considerá-lo procedente para, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, arquivar o presente processo. 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.